Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712304-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIEGE BUENO PORTELA, ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO APELADO: INVERSO BAR, VERSOS E RESTAURANTE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação principal e recurso adesivo interpostos, respectivamente, por LIEGE BUENO PORTELA (Id 59909750) e ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO (Id 59909756) contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, Dr. Roberto da Silva Freitas (Id 59909733), integrada pelo pronunciamento de Id 59909745, exarado pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Lizandro Garcia Gomes Filho – em substituição (artigo 48, § 2o, da LOJ), que, nos autos de ação de conhecimento, com preceito cominatório, movida por LIEGE BUENO PORTELA em desfavor de INVERSO BAR, VERSOS E RESTAURANTE LTDA., rejeitou a pretensão inicial, extinguindo o processo, com apoio no artigo 487, I, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8, do CPC, bem como a ressarcir o requerido no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), “referente ao valor do laudo pericial particular carreado ao feito”. Em suas razões (Id 59909750) a autora se insurreciona frente ao capítulo da sentença que lhe impôs a obrigação de arcar com o pagamento do valor despendido pelo requerido para a realização de laudo pericial, no montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). Sustenta que a responsabilidade pelo pagamento de aludida verba compete à parte requerida, na medida em que foi ela quem a requereu, nos termos do artigo 95 do CPC. Aponta julgados que entende corroborar suas ilações. Requer o provimento do recurso, no ponto combatido. A apelante juntou a guia de custas (Id 59909751) e o comprovante de pagamento (Id 59909752). Contrarrazões à apelação da autora oferecidas no Id 59909755 pelo não provimento do recurso. Por sua vez, o advogado ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO, que patrocina os interesses do requerido, interpõe recurso adesivo (Id 59909756), no qual busca tão somente a majoração da verba honorária. Por meio do despacho de Id 60057845 o feito restou convertido em diligência para facultar à autora oportunidade de contrariar o recurso adesivo. A demandante apresentou contrarrazões no Id 62380071, pelo não provimento da apelação adesiva. É o relatório. Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que o apelante ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO, não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC. No caso, o recorrente protocolizou a peça recursal em 04/06/2024 (Id 59909756). Não logrou, entretanto, comprovar, no ato da interposição, o recolhimento do preparo, porquanto, apesar de ter instruído o recurso com a guia de custas (Id 59909757), olvidou de colacionar o comprovante de pagamento correspondente. Com efeito, a Portaria Conjunta n. 50/2013, deste egrégio TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, prevê: “Art. 7o. O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. [...]. – grifo nosso O § 4o do artigo 1.007 do CPC determina que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Destarte, não apresentado o comprovante de pagamento do preparo, no ato de interposição do recurso, impõe-se ao recorrente o seu recolhimento em dobro. Confira-se o entendimento desta egrégia corte de justiça e do colendo STJ: “APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. [...] PREPARO. PAGAMENTO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO REALIZAÇÃO. DESERÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.[...] 4. A comprovação do preparo deve ocorrer no ato da interposição do recurso, de modo que, caso não ocorra nesse momento, o recurso somente será conhecido se a parte promover o recolhimento em dobro no prazo de 5 dias (art. 1.007, caput e § 4o, do CPC). 5. A posterior comprovação de que o preparo havia sido recolhido quando o recurso foi efetivamente interposto não é suficiente para afastar a deserção da parte que não provou o pagamento do preparo em dobro no prazo legal. 6. Apelação conhecida e provida. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1854532, 07288712420238070001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. 2. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022) “PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ, à luz do expressamente previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já reiteradamente assentou ser necessária a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, de modo que a posterior comprovação só afasta a deserção se recolhida em dobro. [...] Agravo interno improvido.” (Ag.Int. no AREsp. n. 2.253.013/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023) Posta a questão nestes termos, com apoio no artigo 932, VIII e parágrafo único, e artigo 1.007, § 4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI, e § 1o, do RITJDFT, intime-se o apelante ALEX ZARKADAS BRANCO LINDOSO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção. Oportunamente, voltem conclusos. P.I. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator